Tribunal: CARF
Processo: 10830.008401/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10830.008401/2009-35
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.072 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
MARA SILVIA ABRAHAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
EDITAL - VALIDADE DA INTIMAÇÃO.
É válida a intimação por edital quando restar improfícua a intimação postal
endereçada ao domicilio do sujeito passivo informado nas declarações
apresentadas.
IRPF - IMPUGNAÇÃO - INTEMPESTIVA - AUSÊNCIA DE LIDE -
PRECLUSÃO TEMPORAL
A impugnação apresentada tempestivamente pelo contribuinte instaura a fase
litigiosa do processo administrativo, de acordo com o artigo 14 do Decreto no
70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stol
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.008401/2009-35
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.072 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.008401/2009-35

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 14 a 18),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$5.365,43, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
A interessada foi cientificada do lançamento em 05 de março de 2009, por meio de
edital (fls. 25 a 69), porquanto a correspondência contendo a notificação de lançamento
foi devolvida ao remetente, com o motivo “Mudouse”, conforme tela do sistema
SUCOP de fl. 20.
Em 01/07/2009, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 03 a 12, por intermédio
de procurador (fl. 13), na qual argui a nulidade do procedimento fiscal, ante a ausência
de intimação prévia do sujeito passivo para prestar esclarecimentos, bem como a
inconstitucionalidade e ilegalidade da multa aplicada.
Ao final, apresenta solicitação atinente a intimações a serem expedidas.

A impugnação foi apreciada na 16a Turma da DRJ/SP1 que, por unanimidade,
em 19/06/2013, no acórdão 16-47.731, às e-fls. 71 a 74, julgou a impugnação apresentada pelo
contribuinte intempestiva.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 81
a 105 no qual alega, em síntese, que:
 Nulidade da intimação por edital;
 Requer a realização de diligência para dirimir a legalidade da intimação
por edital;
 Houve cerceamento do direito de defesa, vez que não houve
oportunidade da contribuinte se defender da infração;
 Ilegalidade da multa de ofício aplicada, vez que desproporcional.
É o relatório.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.072 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.008401/2009-35

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 24/07/2013, e-fls. 78, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 09/08/2013, e-fls. 81, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 14 a 18), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. A DRJ julgou a impugnação
apresentada pelo contribuinte intempestiva, nos seguintes termos:

In casu, de acordo com a tela do sistema SUCOP, de fl. 20, verifica-se que a
correspondência contendo a notificação de lançamento, enviada para o domicílio
tributário da contribuinte, qual seja, a R. José Ferreira de Camargo, 276, casa – Pq.
Nova Campinas – Campinas/SP, CEP 13093210, foi devolvida ao remetente em 06 de
outubro de 2008, pelo motivo “Mudou-se”.
O referido domicílio tributário foi informado na declaração de ajuste anual relativa ao
exercício de 2008, ano calendário de 2007 (fl. 70).
Por ter resultado improfícua a tentativa de intimação por via postal, foi formalizado o
Edital Malha Fiscal IRPF n° 00001, de 17 de fevereiro de 2009 (fls. 25 a 69), com o
propósito de intimar os contribuintes nele relacionados a comparecerem à unidade da
RFB de sua jurisdição, para tomar ciência dos documentos discriminados.
Consignou-se, ainda, que, “em caso de não comparecimento do contribuinte ou seu
representante legal, a ciência considera-se efetivada no 15° (décimo quinto) dia a
contar da data da publicação do presente Edital”, em conformidade com o previsto no
artigo 23, § 2o, inciso IV, do Decreto n° 70.235/1972, acima reproduzido.
Para a interessada, foi discriminado o Documento n° 2006/608410213662045, que
corresponde à notificação de lançamento de fls. 14 a 18.
Apontou-se como data da ciência o dia 05 de março de 2009.
Assim, a impugnação de fls. 03 a 12, recebida em 01 de julho de 2009, foi apresentada
após o prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência.
Desse modo, o exame das demais razões de defesa exorbita da esfera de competência
desta Delegacia de Julgamento, cuja atuação se limita aos processos administrativos nos
quais tenha sido instaurado tempestivamente o contraditório, o que, no caso, ocorreu
apenas quanto à matéria concernente à tempestividade, a teor do disposto no ADN
COSIT n° 15/1996, acima reproduzido.
Todavia, fica ressalvada a hipótese de revisão de ofício do lançamento, nos termos do
artigo 145, inciso III, combinado com o artigo 149, ambos da Lei no 5.172/1966
(Código Tributário Nacional).
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de tempestividade e, por conseguinte, não
tomar conhecimento das demais razões de defesa.

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.072 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.008401/2009-35

Da intimação por edital
É responsabilidade do contribuinte a informação e atualização de seu domicílio
fiscal à Administração Fazendária, de forma que, sendo improfícua a intimação do contribuinte
nas hipóteses do artigo 23 do Decreto no 70.235/72, far-se-á intimação via edital:

Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
(...)

A jurisprudência deste CARF segue este entendimento:

PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO — CIÊNCIA POR EDITAL —
Ante a recusa, pelo contribuinte, da ciência por via postal mediante "AR" com
identificação de conteúdo, bem como a improfícua tentativa de intimação pessoal,
correto o procedimento adotado pela autoridade administrativa em proceder à intimação
por edital. (Acórdão n° 101-96.011 - Sessão de 01 de março de 2007)
VALIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. O processo administrativo fiscal
possibilita que a intimação seja feita, tanto pessoalmente, quanto pela via postal,
inexistindo qualquer preferência entre os meios de ciência. Assim, não é inquinada de
nulidade a intimação por edital, quando resultarem improfícuos os meios de intimação
pessoal e via postal, em virtude de incorreção no endereço fornecido pelo contribuinte,
já que de sua desídia não pode advir vantagem para si. (Acórdão no 2802-002.166 -
Sessão de 21 de fevereiro de 2013)

Como retro mencionado, a eleição do domicílio fiscal é uma faculdade do
contribuinte, e, caso opte por alterá-lo, é seu dever informar à Receita Federal do Brasil (RFB),
conforme disciplina o artigo 127 do Código Tributário Nacional:

Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio
tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:
I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou
desconhecida, o centro habitual de sua atividade;
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.072 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.008401/2009-35

II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da
sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada
estabelecimento;
III - quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no
território da entidade tributante.
§ 1o Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste
artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar
da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação.
§ 2o A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite
ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do
parágrafo anterior.

No processo administrativo fiscal, regido pelo Decreto no 70.235/72, a
impugnação ao auto de infração deve ser apresentada no prazo de 30 dias, contados da intimação
do sujeito passivo. Segue teor do artigo 15 do referido diploma legal:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.

Desta forma, a impugnação apresentada tempestivamente pelo contribuinte tem
o condão de instaurar a fase litigiosa do processo administrativo, de acordo com o artigo 14 do
Decreto:

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Por consequência, atrai-se o teor do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Por todo exposto, voto por conhecer do presente Recurso Voluntário interposto
pelo contribuinte para no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.072 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.008401/2009-35

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital